Tribunal: CARF
Processo: 15374.964390/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964390/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.673 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENI DO BRASIL INVESTIMENTOS EM EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
DE PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, ao acatar preliminar
suscitada pelo conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, converter o julgamento do
Recurso em diligência, a fim de que a autoridade preparadora analise os documentos acostados
aos autos pela Recorrente, inclusive ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Márcio
Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira, que rejeitaram a realização da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Por meio do Despacho Decisório de folha 17 foi negada a homologação das
compensações
informadas
na
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
37418.53791.020209.1.3.04-2701. O crédito informado é de “Pagamento Indevido ou a
Maior” de PIS – Importação de Serviços, código de receita 5434. O motivo da
denegação é que o pagamento informado foi integralmente utilizado para quitação dos
débitos do contribuinte.
Irresignada, em 16/11/2009, a contribuinte encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 21 a 25, na qual alega, em síntese, que recolheu indevidamente o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964390/2009-13
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964390/2009-13

valor de R$ 52.045,95 a título de PIS na Importação de Serviços, referente ao
pagamento realizado no exterior de locação de equipamentos. Assevera que a locação
de equipamentos não se enquadra como fato gerador de serviços, de modo que o
recolhimento foi indevido; que em 26/10/2009 foi feita uma DCTF retificadora,
excluindo esse valor da DCTF original, mas o despacho decisório não considerou a
retificadora e, portanto, influenciou de forma errada a decisão ora contestada.
Anexou à manifestação de inconformidade, contrato de câmbio, planilha demonstrando
o cálculo da contribuição e cópia das invoices que teriam gerado o pagamento indevido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão teve a seguinte conclusão:
À evidência, o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais –
RMCCI, instituído pela Circular 3.280, de 09.03.2005, do Banco Central do Brasil,
estabelece que o código 45711 refere-se a “Outros serviços técnicos – profissionais”,
mas o código 45010 é que corresponde a “Aluguel de Equipamentos”. Portanto, o
contrato de câmbio informa tratar-se de serviços técnicos.
Neste cenário, a recorrente deveria apresentar outros elementos de prova que
comprovassem o erro cometido também no contrato de câmbio. Como por exemplo, o
contrato firmado para a contratação do alegado aluguel (traduzido para o vernáculo), os
registros contábeis, relatórios de auditoria, etc.
Além disso, a recorrente não demonstrou a correspondência dos valores. Indicou valores
mas não fez o relacionamento. Diz que o valor total das invoices é de R$ 2.726.216,50
(f. 35), valor total U$ 1.572.121,85 (f. 37) e o contrato de câmbio é de U$ 1.481.434,95
(f. 67). Ou seja, os valores, aparentemente, não guardam identidade.
Deste modo, não restou comprovada a existência de pagamento indevido.
Ante todo o exposto, considero a manifestação de inconformidade
improcedente.
Inconformada, a empresa contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento do crédito devido juntando como prova SPED-
CONTÁBIL e o contrato de locação traduzido por tradutor juramentado. O referido recurso tem
como fundamentação os seguintes pontos:
Preliminar: Da ausência de fiscalização/diligência para apuração da efetiva
existência do direito creditório pleiteado – Necessidade de Observância do Princípio da verdade
material e do formalismo moderado.
A inadvertida mudança de critério jurídico.
No mérito alega ter acostado aos autos todas as provas necessárias a comprovação
do crédito.
É o Relatório.
Voto vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964390/2009-13

O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não
homologação do pedido de compensação de créditos de PIS, no valor de R$ R$ 52.045,95 com
débitos de CSRF e IRRF no valor total de R$ 43.353,20, descritos na DCOMP de fls 5/13.
O Despacho Decisório não reconheceu a existência do crédito alegado, deixando
de homologar a compensação e, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade e as provas
apresentadas junto com ela, o julgador de piso entendeu haver divergência nos valores
informados e nos códigos utilizados, julgando improcedente o pedido de reforma, conforme
relatório acima destacado.
Preliminar
Alega a recorrente preliminarmente, “ausência de fiscalização/diligência para
apuração da efetiva existência do direito creditório pleiteado – Necessidade de Observância do
Princípio da verdade material e do formalismo moderado”, bem como requer nulidade do
acórdão com base nesses fundamentos.
Entendo não haver obrigatoriedade da fiscalização em realizar diligências para
apuração da efetiva existência do crédito pleiteado se ao verificar as declarações apresentadas
pelo contribuinte de plano se pode concluir pela inexistência do crédito.
Nesse contexto, muito embora a recorrente tenha juntado provas documentais
tanto no Manifesto de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, essas provas revelaram-se
insuficientes, conforme será melhor enfrentado no mérito, e por essas razão deixo de acolher os
argumentos preliminares.
Mérito
Analisando o mérito, verifico que em síntese foi negado provimento à
Manifestação de Inconformidade por insuficiência das provas apresentadas.
Diante dessas observações foi juntado ao Recurso Voluntário Contrato de aluguel
de fls. 188/216 e arquivo em extenção TXT do SPED (ECD), no qual não foi possível localizar a
informação de recolhimento do PIS no valor de R$ 52.045,95 (valor do DARF utilizado para o
pedido de compensação).
Ainda na análise do SPED (ECD), foi possível localizar o valor do contrato de
câmbio de fls.67/75 (R$ 2.550.290,27), contudo, não foi possível localizar o valor referente as
invoices, conforme relacionado no cálculo de fls.35 (R$ 2.726.216,50). Ora, sendo o valor das
invoices utilizado como base de cálculo para recolhimento do PIS supostamente indevido, é
indispensável que ele esteja declarado no SPED (ECD).
Assim, no que se refere as provas apresentadas junto ao Recurso Voluntário, o
contrato firmado com a empresa estrangeira se presta a comprovar que a recorrente firmou
contrato de aluguel e o SPED(ECD) não comprova a relação entre este contrato e o valor do PIS
– exportação que supostamente foi indevido o recolhimento.
Considerando que já no julgamento de primeira instância foi aventado pelo
julgador a divergência entre os valores que constam nos documentos apresentados, caberia ao
recorrente contestar essas divergências de forma direto e clara no Recurso Voluntário, contudo
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964390/2009-13

não o fez e ainda, caberia a comprovação documental, que conforme acima detalhado não foi
realizada.
Importante frisar que, não há nos autos elementos suficientes para conclusão de
que o contrato de cambio de fls. 67/75 e o contrato de aluguel de fls. 188/216, guardem relação
com o cálculo que subsidiou o recolhimento do PIS, constante nas fls. 35 de onde não se pode
extrair evidencias de que tratam da mesma operação. Aliás, analisando as clausulas contratuais
que tratam de valores não há remissão ao que consta nas invoices que serviram como base para o
recolhimento do PIS.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Voto vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, exponho na
sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário.
Trata-se de matéria já enfrentada nesta turma, relativamente ao mesmo
contribuinte e a fatos afins, razão pela qual reproduzo a seguir o voto condutor da Resolução
3201-001.814, prolatada em 26 de fevereiro de 2019:
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, entendemos que o recurso deve ser
conhecido.
A Recorrente teve indeferido pedido eletrônico de restituição de crédito decorrente de
pagamento a maior do PIS/Cofins, ao fundamento de que, a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP, localizou-se pagamento integralmente utilizado
para quitação de débito do contribuinte, não restando saldo disponível para a restituição
requerida.
Contestada a decisão, a DRJ julgou-a improcedente.
E fê-lo, no nosso entender, com a devida vênia, equivocadamente.
Não porque havia prova suficiente para o deferimento do pleito, mas porque havia
indício bastante para ao menos baixar os autos em diligência, a fim de dirimir a dúvida
que a própria DRJ suscitou. Vejam o que constou do voto do acórdão recorrido:
No caso em questão, para comprovar o seu direito a contribuinte apresentou
cópia de demonstrativos, de faturas (invoices) emitidas por empresa situada
em Montevidéu – Uruguai (com informações não preenchidas no vernáculo),
de contrato de câmbio e de DCTF.
Analisando-se a documentação apresentada – devendo-se ressaltar que os
contratos (traduzidos para o vernáculo) relativos às alegadas locações não
foram apresentados – resta claro que, embora a contribuinte alegue possuir
o crédito, não comprovou inequivocamente a sua liquidez e certeza. De fato,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964390/2009-13

os documentos apresentados, desacompanhados da escrituração contábil e,
também, dos contratos firmados com o alegado locador internacional, até
trazem indícios de que houve uma operação de câmbio (tendo como
recebedora a mesma empresa emitente das faturas ou “invoices”
constantes dos autos), mas tais indícios de modo algum comprovam a
locação informada, desautorizando, assim, qualquer decisão diversa da que
já foi tomada, ou seja, de que a confissão originalmente realizada em
08/05/2008, com a transmissão da DCTF, está correta, estando correto
também o despacho decisório questionado.
Cabe ressaltar que as invoices referidas trazem a informação, embora não no vernáculo,
de tratar-se de aluguel, não de importação de serviços.
Pelo exposto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora analise os documentos acostados
aos autos pela Recorrente, inclusive ao Recurso Voluntário.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal sobre os fatos apurados na
diligência, sendo-lhe oportunizado manifestar-se sobre a existência de outras
informações e/ou observações que julgar pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de manifestação,
devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do julgamento.
No presente processo, o Recorrente também carreou aos autos na primeira
instância, além de planilhas e da DCTF, cópias das invoices e dos contratos de câmbio (fls. 17 a
52), tendo a DRJ se pronunciado acerca desses elementos probatórios nos seguintes termos:
Embora as cópias das invoices (f. 39 a 65) façam menção a locação (“rental”), o
contrato de câmbio (f. 67 a 73) indica natureza da operação 45711-85-0-95-90 cuja
descrição é de outros serviços técnicos.
(...)
À evidência, o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais –
RMCCI, instituído pela Circular 3.280, de 09.03.2005, do Banco Central do Brasil,
estabelece que o código 45711 refere-se a “Outros serviços técnicos – profissionais”,
mas o código 45010 é que corresponde a “Aluguel de Equipamentos”. Portanto, o
contrato de câmbio informa tratar-se de serviços técnicos.
Neste cenário, a recorrente deveria apresentar outros elementos de prova que
comprovassem o erro cometido também no contrato de câmbio. Como por exemplo, o
contrato firmado para a contratação do alegado aluguel (traduzido para o vernáculo), os
registros contábeis, relatórios de auditoria, etc.
Além disso, a recorrente não demonstrou a correspondência dos valores. Indicou valores
mas não fez o relacionamento. Diz que o valor total das invoices é de R$ 2.726.216,50
(f. 35), valor total U$ 1.572.121,85 (f. 37) e o contrato de câmbio é de U$ 1.481.434,95
(f. 67). Ou seja, os valores, aparentemente, não guardam identidade.
Deste modo, não restou comprovada a existência de pagamento indevido.
Verifica-se do excerto supra que o julgador de primeira instância, a par das
informações constantes das invoices e dos contratos de câmbio, deu prevalência, sem informar a
razão, aos dados presentes nesses últimos, aduzindo, da mesma forma como ocorrera no
processo administrativo no 15374.970721/2009-54 (Resolução no 3201-001.814), a necessidade
de apresentação de documentos probatórios adicionais.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964390/2009-13

Junto ao Recurso Voluntário destes autos, o Recorrente apresentou cópia do
contrato celebrado com a empresa uruguaia relativo a aluguel de equipamentos (e-fls. 187 a
216), fato esse que torna a controvérsia presente neste processo correspondente àquela
enfrentada no outro processo identificado no parágrafo anterior, situação a que, em respeito aos
princípios da isonomia, da coerência e da segurança jurídica, deve ser dado o mesmo
encaminhamento anteriormente firmado por esta mesma turma julgadora.
Diante do exposto, vota-se por converter o presente julgamento em diligência à
repartição de origem, a fim de que a autoridade preparadora analise os documentos acostados aos
autos pelo Recorrente, inclusive junto ao Recurso Voluntário.
Ao fim da diligência, deverá ser elaborado relatório circunstanciado, contendo os
resultados apurados e as conclusões respectivas, que deverá ser cientificado ao Recorrente para
se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê os autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital